Tribunal: TJDFT
Processo: 0756687-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0756687-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE ALVES BATISTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Jeane Alves Batista em face da r. sentença (ID 76309675) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC/15, ante a ocorrência da prescrição da pretensão da Autora. Nas razões da Apelação (ID 76309677), a parte Autora sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do instituto da prescrição, porque somente quando teve acesso aos extratos microfilmados do PASEP, em setembro de 2019, tomou ciência dos desfalques realizados pelo banco Réu, consoante a tese do actio nata, adotada no Tema Repetitivo no 1.150 do c. STJ. Aduz que a simples percepção de valores considerados baixos não equivale à ciência inequívoca dos danos causados por gestão irregular, que só foram devidamente compreendidos com a análise dos extratos detalhados. Requer o provimento da Apelação para reformar a r. sentença, a fim de afastar a prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento. Sem preparo em face da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 76309304). A parte Apelada apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 76309681). É o relatório. Decido. As insurgências da parte Apelante referem-se a má gestão do Banco Réu quanto aos valores depositados a título de contribuição do PASEP; contudo, a pretensão autoral esbarra na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1.150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 24/7/2013 (ID 76309301 – pág. 2), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, a presente Ação foi proposta somente em 20/12/2024 (ID 76309294), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento da Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser o acesso aos extratos microfilmados da conta PASEP não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão da Recorrente surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores, em 24/7/2013, pagos a título da aposentadoria dela. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 24/7/2013 (ID 76309301 – pág. 2), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria da parte Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da parte Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Acrescente-se que, a despeito de constar julgado no c. STJ com a tese de que o termo inicial da prescrição é contado a partir do acesso aos extratos microfilmados, trata-se de julgado isolado, pois o Tema no 1.150 fala em “ciência dos desfalques”, que, no caso concreto, ocorreu a partir do último saque pela aposentadoria quando a Apelante teve ciência inequívoca do valor percebido. Se entendeu ínfimo à época, teve 10 anos para se insurgir e não o fez. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos demais fundamentos norteadores da pretensão da parte Apelante Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Em decorrência do desprovimento do recurso e com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na instância originária em desfavor da Ré de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, porém, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator